Tribunal: TJSP
Processo: 2031113-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Indeferimento do pedido de compensação entre o valor pretendido pela empresa autora e despesa decorrente de ação trabalhista, assumida pelos réus – Iliquidez do crédito trabalhista que impede a compensação – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO